Tribunal: STF
Processo: HC 267591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE TREZE ANOS E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.